Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBJETO DO EXECUTIVO EMBARGADO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES. ENTIDADE REGULARMENTE CONSTITUÍDA. PERSONALIDADE E NATUREZA JURÍDICA (CC, ART. 44, I). EQUIPARAÇÃO OU ASSIMILAÇÃO COMO CONDOMÍNIO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PERSEGUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ASSOCITIVAS PREVISTAS EM ESTATUTO PELA VIA EXECUTIVA. INVIABILIDADE. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. ENUMERAÇÃO TAXATIVA. AMPLIAÇÃO (CPC, ART. 784, X). CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO. RESOLUÇÃO. PRESERVAÇÃO. NULIDADE. TRÂNSITO INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS. VÍCIO AUSENTE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juízo perfunctório de admissibilidade da execução de título extrajudicial, conquanto induza a apreensão de que o processo restara guarnecido do aparato material indispensável à pretensão pela via eleita e da subsistência do débito indicado pelo exequente, na conformidade do devido processo legal, não encerra juízo definitivo da subsistência dos pressupostos de procedibilidade nem da higidez da obrigação, pois ultimados em ambiente de delibação preambular, sendo passíveis de serem esquadrinhados mediante provocação do executado em ambiente de embargos ou, ainda, objeção de pré-executividade, conforme o caso, o que é inerente ao sistema processual orientado pelas garantias inerentes à ampla defesa e ao contraditório.
2. Os embargos do devedor, instrumento de defesa resguardado ao executado, visam precipuamente à desconstituição do título executivo que aparelha a execução embargada e/ou o débito que faz seu objeto, encerrando o eventual acolhimento do pedido neles formulado, total ou parcialmente, uma das possibilidades resguardadas pelo legislador, não encerrando o acolhimento dos embargos, com a extinção do executivo, nenhum vício procedimental ou resolução dissonante das balizas procedimentais por ter sido o executivo originalmente admitido, à medida em que o juízo deliberatório de admissibilidade não tem natureza definitiva nem vinculativa nem obsta ou mitiga o direito de defesa resguardado ao executado.
3. Os títulos executivos extrajudiciais são objeto de enumeração taxativa pelo legislador, e, assim, não contemplando as contribuições associativas retratadas no estatuto da entidade constituída sob a forma de associação ou aprovadas em assembleia com força executiva, como sucede com as contribuições condominiais ordinárias ou extraordinárias previstas em convenção ou aprovadas em assembleia, desde que se trate de condomínio regularmente constituído, inviável que a entidade associativa se valha da via executiva como instrumento para perseguição das contribuições devidas por seus associados, induzindo o manejo de execução com essa formatação situação de carência de ação, sob a ótica da inadequação do instrumento, e de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da execução, determinando sua extinção, porquanto inviável que sua natureza jurídica seja ignorada e lhe seja dispensado o tratamento reservado ao condomínio (CPC, arts. 485, IV e VIe, 784, X); CC, arts. 44, I, e 1.332).
4. Ao conferir exigibilidade ao crédito derivado de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, o legislador processual inexoravelmente se reportara exclusivamente ao condomínio, ente despersonalizado derivado de parcelamento ou incorporação imobiliária levados a efeitos de acordo com o direito positivado que viabilizara o registro da respectiva convenção no registro imobiliário, tornando inviável que associações de comerciantes e/ou moradores, desprovidas daqueles contornos jurídicos, sejam inseridas na previsão legal de molde a ensejar que as parcelas geradas sejam perseguidas em sede executiva (CPC, art. 784, X).
5. Subsistindo instrumento procedimental indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, resultando na qualificação da carência de ação, motivada pela inadequação da via eleita, o aviamento da pretensão sob forma inadequada e imprópria para perseguição da prestação almejada.
6. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.